Tribunal: TJMT
Processo: 1011779-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011779-20.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CLAYTON WILLEYN MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.838.971-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VARLEI FERNANDES DA SILVA - CPF: 067.183.671-41 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011779-20.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VARLEI FERNANDES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA PROCESSUAL ACUSATÓRIO ASSEGURADO NA CF/88 – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decretação da prisão preventiva do acusado depende, em qualquer hipótese, de requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, sob pena de violação do sistema processual acusatório assegurado na Carta Magna de 1988.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011779-20.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VARLEI FERNANDES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Varlei Fernandes da Silva
, al
egando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
1012976-98.2021.8.11.0003.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de tráfico de drogas, de associação criminosa e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; 2) a prisão foi decreta pelo juiz “
mesmo sem manifesta provocação do ente ministerial ou sequer representação da autoridade policial
” (sic); 3)
na audiência de custódia “
o
Promotor de Justiça pugnou pela homologação da prisão em flagrante do Paciente, todavia, informou não vislumbrar os requisitos necessários a ensejar um decreto preventivo
” (sic); 3) podem ser aplicadas medidas cautelares alternativas; 4) a conduta imputada ao paciente não envolveu violência ou grave ameaça contra a pessoa, o que possibilita beneficiá-lo com a Recomendação n. 62/CNJ (Id.
93013469 - pág. 1-24).

A liminar foi deferida (Id. 93131466 - pág. 3-4), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 93456488 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
concessão da ordem constitucional vindicada, para relaxar a prisão preventiva do paciente Varlei Fernandes da Silva, com a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere
” (Id. 94024983 - Pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011779-20.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a polícia monitorava um grupo em razão do aparente envolvimento em vários crimes de roubo e no tráfico de drogas.

Em 1-6-2021, os policiais perceberam que havia grande movimentação
de usuários em frente à oficina utilizada pelos investigados, e realizou a abordagem.

Durante a ação algumas pessoas empreenderam fuga; contudo, Adailson dos Santos Barbosa foi detido, e em seu bolso localizada uma poção de substância análoga a maconha.

Na residência ao lado da oficina, prenderam Cleyton W. Martins de Souza e o paciente, e encontraram uma balança de precisão, 48 munições, rolo de filme plástico, 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, com peso de 8,920g (oito gramas e novecentos e vinte miligramas), e um prato e talheres com resquício de maconha, conforme consta no Laudo Preliminar de Constatação (Id.
93013470 - Pág. 75-80).

No telhado – por onde o paciente tentou fugir – foi apreendido um simulacro de pistola. Ao ser preso, ele se apresentou com o nome de Caio Fernandes da Silva.

Na audiência de custódia o Ministério Público
opinou pela concessão de liberdade provisória ao paciente
, nos seguintes termos:

“[...] Pelo menos por hora não se verificava os requisitos da custódia cautelar
”, pois, “
pelo que se consta das declarações prestadas pelos policiais civis, o foco da investigação [...], a oficina de fachada é de Cleyton
” e que “
seja o nome de Caio, seja de Varlei, tem menor ênfase na narrativa do articulado
” (conteúdo obtido na gravação da audiência de custódia).

Apesar disso, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde por outro crime de tráfico de droga (processo n.
4143-56.2020.811.0064) (Id. 93013471 - Pág. 20-29).

O sistema acusatório vigente veda a decretação de ofício de qualquer modalidade de prisão.

Sobre o tema, Auri Lopes Jr., com propriedade, doutrina:

“A ‘conversão’ da prisão em flagrante em preventiva não é automática e tampouco despida de fundamentação. E mais, a fundamentação deverá apontar – além do fumus comissi delicti e o periculum libertatis – os motivos pelos quais o juiz entendeu inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas do art. 319, cuja aplicação poderá ser isolada e cumulativa.

Mas o ponto mais importante é: não pode haver conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva (ou mesmo em prisão temporária). É imprescindível que exista a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público. A ‘conversão’ do flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva. Portanto, à luz das regras constitucionais do sistema acusatório (ne procedat iudex ex officio) e da imposição de imparcialidade do juiz (juiz ator = parcial), não lhe incumbe ‘prender de ofício’. [...]”
(Direito Processual Penal, Ed. Saraiva, 12a edição, pág. 625).

Espancando qualquer dúvida acerca do sistema adotado pela CF/88, o ‘Pacote Anticrime’ introduziu, no Código de Processo Penal, o art. 3o-A, com a seguinte redação:

“Art. 3o-A.
O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.”

Ao comentar a novel legislação, Rogério Sanches Cunha discorre:

“
A nossa Bíblia Política de 1988 adota esse sistema
. A Lei 13.964/19, obediente à Carta Maior, foi clara:
o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação
.”
(Pacote Anticrime, Ed. JusPodivm, 2020, pág. 69) (sem destaque no original).

A Lei n. 13.964/19 alterou, ainda, a redação do art. 311 do CPP, para suprimir a possibilidade de decretação, de ofício, da prisão preventiva, deixando expresso que tal medida depende de requerimento
“do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, SEM PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, § 2° e § 4°, e 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria.

II – Ao julgar o HC 188.888/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal entendeu pela ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, § 2° e § 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019.

III – A conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Precedentes.

IV – Reclamação não conhecida, mas habeas corpus concedido, de ofício, para julgar ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva, com determinação da imediata soltura do reclamante, sem prejuízo de imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, de cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, Rcl 44024 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL E/OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 13.964/2019 - PACOTE ANTICRIME. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS CORRÉUS.

1. O entendimento predominante nesta Corte Superior era no sentido da possibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem a necessidade de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial (v.g. RHC 115.202/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019 e HC 538.649/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 28/11/2019).

2. A inovação trazida pelo denominado Pacote Anticrime, na forma da Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor em 24/1/2020, alterou substancialmente a disciplina relativa à prisão preventiva prevista no Código de Processo Penal - CPP, o afastando de suas raízes inquisitivas, aproximando-o, dessa forma, de um sistema acusatório, já previsto em nossa Constituição Federal/CF.

3. Com a introdução do art. 3o-A ao Estatuto Processual Penal e a supressão do termo "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, bem como do art. 311, ambos do CPP, restou vedada a decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juiz, devendo haver, portanto, prévia provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP, ainda que nos casos de conversão do flagrante, como no caso dos autos. Em recente julgado, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, por ocasião do julgamento do RHC 131.263/GO, de relatoria do eminente Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 15/4/2021, alinhando-se à jurisprudência sufragada pela Suprema Corte.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prejuízo da possibilidade da decretação de nova prisão preventiva, ou de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, desde que observada a imposição legal prevista no art. 311 do CPP, estendendo-se os efeitos aos corréus, na forma do art. 580 do CPP.
(STJ, HC 652.773/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem vindicada e confirmo a liminar anteriormente deferida, inclusive quanto às medidas cautelares alternativas impostas ao paciente, que deverão ser estritamente observadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021